Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-87.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-87.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: ANA LUCIA ROLDAO DA SILVA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO E LEI FEDERAL QUE DETERMINA INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE.
SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ART. 198, §5º, CF/88. ART. 9º-A, §3º, DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação do Município de Macarani/BA contra sentença que reconheceu o direito de agente comunitária de saúde ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento/salário-base, e não sobre o salário-mínimo (art. 12, Lei Municipal nº 150/2007), condenando o ente ao pagamento das diferenças a partir de 29/02/2019, com reflexos sobre 13º salário, férias, terço constitucional e horas extras, e honorários de 20% sobre a condenação. O Município recorre sustentando a prevalência da lei municipal, a autonomia municipal e o risco de
dano
ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento/salário-base, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 (com redação da Lei nº 13.342/2016), ou sobre o salário-mínimo, conforme previa o art. 12 da Lei Municipal nº 150/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 51/2006 reservou à lei federal a disciplina do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde (art. 198, §5º, CF/88, red. EC nº 63/2010), e a EC nº 129/2022 assegurou expressamente o adicional de insalubridade incidente sobre os vencimentos da categoria (art. 198, §10, CF/88), evidenciando que a base constitucionalmente prevista são os próprios vencimentos, e não o salário-mínimo. A autonomia municipal (art. 30, I, CF/88) cede à competência legislativa reservada à União.

A Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, fixou a incidência do adicional sobre o vencimento ou salário-base (art. 9º-A, §3º), de observância obrigatória por todos os entes federativos. O art. 12 da Lei Municipal nº 150/2007 tornou-se tacitamente revogado por incompatibilidade. A Súmula Vinculante nº 4/STF — que veda o salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público — confere fundamento autônomo adicional ao não provimento. Os reflexos deferidos na sentença decorrem da natureza remuneratória do adicional, que integra a remuneração para todos os efeitos legais (
arts
. 7º, VIII, XVII e XXIII, c/c 39, §3º, CF/88).

IV. DISPOSITIVO

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.
Sem majoração dos h
onorários advocatícios
de sucumbência
pois
fixados no teto
pelo Juízo de origem
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação
: CF/88,
arts
. 7º, VIII, XVII e XXIII; 30, I; 39, §3º; 103-A; 198, §§5º, 6º e 10;
ECs
nº 51/2006, 63/2010 e 129/2022;
Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º (red. Lei nº 13.342/2016); Lei Municipal nº 150/2007, art. 12; CPC/2015, art. 85, §§3º e 11.

Jurisprudência
: Supremo Tribunal Federal — Súmula Vinculante nº 4; Tema 810 (RE 870.947/SE)
;
R
cl
78607/SP (Rel. Min. André Mendonça, j. 06/10/2025); Superior Tribunal de Justiça — Tema 905; Tribunal de Justiça da Bahia — AP
L/
Re
ex
. Nec. nº 8004313-68.2019.8.05.0103 (Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 27/03/2026); AP
L/
Re
ex
. Nec. nº 0500404-65.2019.8.05.0146 (Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 01/12/2025); AI nº 8070045-04.2025.8.05.0000 (Rel. Des. Paulo Alberto Nune
s
Chena
ud
, j. 11/03/2026)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000216-87.2024.8.05.0155, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACARANI e como apelada ANA LUCIA ROLDAO DA SILVA.

ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência pois fixados no teto pelo Juízo de origem

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)